Tribunal: STF
Processo: Rcl 85094
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Visaolog Logística de Distribuição Ltda - ME alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região inobservado, no processo n. 0100892-25.2022.5.01.0055, o verbete vinculante n. 10 da Súmula.

Narra o ajuizamento de reclamação trabalhista na origem, em que a beneficiária pleiteia diversas verbas trabalhistas.

Afirma que o pedidos foram julgados procedentes em primeiro grau, ocasião em que restou afastado o requerimento de limitação da condenação ao valor dos pedidos na inicial.

Argumenta que, em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ao entender que os valores indicados na inicial se tratavam de mera estimativa, afastou a aplicação do § 1º do art. 840 da CLT sem observar a cláusula de reserva de plenário, com ofensa ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.

Pede a cassação do acórdão impugnado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

A Súmula Vinculante n. 10 possui a seguinte redação:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 

O acórdão reclamado, no que interessa ao julgamento da presente reclamação, apoia-se nos seguintes fundamentos:

A ré reitera tese de defesa de que os valores da liquidação de sentença respeitem os valores pleiteados.
Decidiu o Juízo de primeiro grau:
"LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES DA INICIAL:
A fase de cognição tem a finalidade de reconhecer ou não o direito postulado, havendo uma fase própria destinada à apuração dos valores devidos, a liquidação de sentença. Ademais, conforme decidiu a SDI-1 do C. TST nos Emb-RR-555- 36.2021.5.09.0024 nas ações ajuizadas sob a égide da Lei 13.467 /2017, "os valores constantes nos pedidos apresentados de forma líquida na reclamação trabalhista devem ser considerados como mera estimativa, não limitando a condenação, por força da Instrução Normativa nº 41/2018 c/c art. 840, §1º, da CLT e dos princípios constitucionais que regem o processo do trabalho, em especial os princípios do amplo acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), da proteção social do trabalho (art. 1º, IV, da CF)". Indefiro o requerimento defensivo."
Sem razão a ré.
Em exordial, o autor expressamente assevera que os valores apresentados são mera estimativa.
A previsão legal de que o pedido seja 'certo, determinado e com indicação de valor' não pressupõe que o valor seja liquidado de forma exata, mas apenas que seja fornecida uma estimativa de valores pretensões.
Os valores líquidos descritos na exordial advêm de mera estimativa, a teor do parágrafo segundo, do artigo 12, da Instrução Normativa 41/2016, do C. TST.
Dessa forma, não há que se falar em limitação da condenação aos valores indicados para cada pedido na petição inicial, não merecendo prosperar a insurgência recursal.
Nego provimento.
(Grifei)

O reclamante alega que o órgão reclamado afastou a aplicação do § 1º do art. 840 da CLT, assim redigido:

Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal.
§ 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante.

Como se observa, o acórdão reclamado negou vigência aos art. 840, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho ao assentar que os valores indicados na inicial seriam meramente estimativos, e o fez com fundamento constitucional, ao afirmar que tal entendimento privilegiaria a garantia constitucional do acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV), a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), e o principio da proteção social do trabalho (CF, art. 1º, IV).

Isso porque o art. § 1º do art. 840 da CLT é expresso em determinar que o pedido deve ser certo, determinado, e com indicação do valor correspondente.

Assim, ao consignar que não se pode limitar a condenação aos valores dos pedidos presentes na inicial por considerá-los como meras estimativas, o acórdão reclamado negou vigência aos preceitos legais suscitados, sem submissão ao órgão especial competente, em violação ao art. 97 da Constituição Federal e ao preceito vinculante n. 10 da Súmula.

3. Em face do exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o ato reclamado e determino que outro seja proferido em respeito ao verbete vinculante n. 10 da Súmula.

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente